Tribunal: TJES
Processo: 5001179-32.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-32.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI HOFMANN
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001179-32.2021.8.08.0006

RECTE.: IVANI HOFMANN

RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGOS DE MONITOR E AUXILIAR DE SECRETARIA. MESMA QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando ter sido aprovada em concurso público, na data de 21/07/1995, para o cargo de Monitor Nível I – Padrão A, no entanto, em 16/07/2014 passou a exercer o quadro de Auxiliar de Secretaria Escolar. Busca com a presente ação seja reconhecido o desvio de função com pagamento da diferença remuneratória. Em sede recursal, pretende a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que não existe o cargo de Auxiliar de Secretaria, ressaltando que desde o ano de 2018 a autora está afastada de suas atividades para tratamento de saúde. Apresentou contrarrazões no id. 17340714. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com fulcro no art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. E não vejo motivos para reformar a r. sentença. Conforme bem esclarecido nos autos, a autora foi aprovada em concurso público na data de 24/07/1995 para o cargo de Monitor (qualificação ensino fundamental completo), alegando basicamente que desde 2014 passou a exercer a função de Auxiliar de Secretaria. Pois bem. Pelo Regimento Escolar Comum de Aracruz, mais precisamente em seu art. 58, observa-se que “a função de auxiliar de secretaria é exercida por assistentes administrativos II do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Aracruz, com formação mínima de nível médio”, contudo, analisando a Lei Municipal nº 3.536/2011, observa-se que o cargo de Assistente Administrativo exige como qualificação o ensino fundamental completo. Assim, embora o regimento mencione que o cargo de Auxiliar de Secretaria exige nível médio para seu provimento, é certo que a legislação municipal não contempla tal requisito. Consequentemente, importante registrar que não observo qualquer elemento de prova apto a embasar a tese autoral de desvio de função – que exige a comprovação de exercício permanente e habitual de atividades privativas de cargo público diverso, eis que a qualificação mínima se amolda às atribuições dos cargos de Monitor e Auxiliar de Secretaria, não havendo ainda prova de vencimento superior. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade, pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.